Tribunal: TJES
Processo: 5011694-05.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011694-05.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MILTON SOARES BITTENCOURT
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no RI n° 5011694-05.2022.8.08.0035

Agravante: MANOEL FARIAS DOS SANTOS

Agravado: BANCO PAN S.A.

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.ª INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. SENTENÇA E ACÓRDÃO DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSÉ MILTON SOARES BITTENCOURT
em face da decisão monocrática que não acolheu os Embargos de Declaração, opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

O Agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em omissão ao não analisar adequadamente as matérias de direito suscitadas, notadamente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a vulnerabilidade do consumidor, a responsabilidade por sucessão empresarial e a cobrança por serviços não contratados. Alega que os Embargos de Declaração não tinham o propósito exclusivo de prequestionamento, mas de sanar omissões concretas no julgado, afastando a aplicação do Enunciado 125 do FONAJE.

A Agravada, TELEFÔNICA BRASIL S.A., em contraminuta, pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que o Agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, afirmando que a pretensão do Agravante é a rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, e que não existem as omissões apontadas.

VOTO

O presente Agravo Interno é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos formais de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Inicialmente, a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida pela Agravada, não merece prosperar. Embora de forma sucinta, o Agravante confronta a decisão monocrática ao argumentar que seus Embargos de Declaração não visavam exclusivamente o prequestionamento, mas sim sanar omissões de fato existentes no acórdão, rebatendo, assim, o principal fundamento da decisão agravada, que se baseou no Enunciado 125 do FONAJE.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

Da análise dos autos, observa-se que o Agravante, em seus Embargos de Declaração, alegou uma série de omissões no acórdão proferido pela Turma Recursal. Os pontos levantados referem-se à inversão do ônus da prova, sucessão empresarial, cobranças indevidas e vulnerabilidade do consumidor.

A decisão monocrática agravada, ao rejeitar os embargos, fundamentou que a pretensão do embargante era, na verdade, a reforma do julgado, o que escapa aos limites da via declaratória. Ademais, ressaltou que, no âmbito dos Juizados Especiais, os embargos com finalidade exclusiva de prequestionamento são incabíveis, conforme o Enunciado 125 do FONAJE.

A controvérsia central do processo, desde a sua origem, reside na comprovação do pedido de cancelamento do contrato de telefonia móvel que o autor alega ter feito em 2004. Tanto o Juízo de origem quanto em sede recursal, concluíram pela improcedência dos pedidos justamente pela ausência de prova mínima desse fato constitutivo do direito do autor.

A Turma Recursal, ao julgar o recurso inominado, foi clara ao consignar que, diante da "ausência de indício de prova sobre a alegação central do autor (rescisão contratual)" e considerando que "a inversão do ônus da prova não foi concedida por ausência dos requisitos legais (art. 6º, VIII, do CDC)", não haveria que se falar em cobrança indevida ou dano moral.

Dessa forma, a questão da inversão do ônus da prova foi, sim, apreciada e decidida, concluindo-se pela ausência de seus requisitos autorizadores (verossimilhança da alegação), uma vez que o autor não apresentou qualquer elemento probatório do suposto pedido de cancelamento.

As demais teses, como a sucessão empresarial e a vulnerabilidade, embora intrínsecas à relação de consumo, não têm o condão de, por si sós, reverter o resultado do julgamento, que se fundamentou na ausência de comprovação do fato principal alegado pelo autor. O reconhecimento da sucessão da Telemig pela Vivo ou da vulnerabilidade do consumidor não supre a necessidade de o autor demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O que se percebe é o inconformismo do Agravante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a reanálise do mérito e das provas, o que é incabível na via estreita dos Embargos de Declaração e, por consequência, deste Agravo Interno. A decisão monocrática, portanto, aplicou corretamente o direito ao rechaçar os embargos que buscavam a rediscussão da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Rejeitado o recurso à unanimidade,
condena-se o agravante ao pagamento de multa fixada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)